Tribunal: TJES
Processo: 0001744-51.2018.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Registro Civil das Pessoas Naturais
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001744-51.2018.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOELMA CHAGAS LIMA

APELADO: JOELMA CHAGAS LIMA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001744-51.2018.8.08.0050

APTES:
JOELMA CHAGAS LIMA/MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E REGISTROS PÚBLICOS. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE IDENTIDADE CIVIL. COISA JULGADA MATERIAL. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. PRETENSÃO DE AFASTAR EFEITOS DE SUPOSTO CASAMENTO SIMULADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pela autora e pelo Ministério Público contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação anulatória de identidade civil em razão do reconhecimento de coisa julgada. A autora sustenta inexistir identidade entre a presente demanda, que objetiva a anulação de formulário de registro de identidade civil, e ação anterior de retificação de registro civil julgada improcedente. O Ministério Público, em recurso adesivo, adere aos fundamentos da apelação principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há coisa julgada material entre ação anterior de retificação de registro civil e posterior ação anulatória de identidade civil, diante da alegação de inexistência de identidade de pedidos entre as demandas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As partes envolvidas nas duas ações são as mesmas, preenchendo um dos requisitos para a configuração da coisa julgada.

A causa de pedir remota é idêntica em ambos os processos, fundada na alegação de casamento simulado celebrado em 2001 e na emissão de documentos civis decorrentes desse fato.

A causa de pedir próxima também coincide, pois as duas demandas buscam afastar os efeitos jurídicos do alegado casamento sobre os registros civis e documentos pessoais da autora.

Embora os pedidos sejam formalmente apresentados como retificação de registro civil e anulação de documento de identidade, ambos visam ao mesmo resultado prático: eliminar dos registros e documentos da autora qualquer referência ao suposto casamento e ao sobrenome do pretenso cônjuge.

A configuração da coisa julgada material depende da identidade substancial da pretensão deduzida em juízo, e não da nomenclatura processual adotada pela parte.

A improcedência da ação anterior consolidou a coisa julgada material acerca da alegação de casamento simulado como fundamento para alteração dos registros civis da autora.

A nova demanda reproduz pretensão já apreciada e definitivamente rejeitada, razão pela qual incide a vedação de rediscussão da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A coisa julgada material configura-se quando as demandas apresentam identidade substancial de partes, causa de pedir e resultado prático pretendido, ainda que os pedidos sejam formulados sob nomenclaturas distintas.

A distinção terminológica entre pedido de retificação de registro civil e pedido de anulação de documento não afasta a coisa julgada quando ambos buscam eliminar os mesmos efeitos jurídicos decorrentes do mesmo fato.

A pretensão fundada em alegação já apreciada e rejeitada por decisão transitada em julgado não pode ser rediscutida em nova ação voltada à obtenção do mesmo resultado prático.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 337, §§ 1º a 4º, 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001744-51.2018.8.08.0050

APTES:
JOELMA CHAGAS LIMA/MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Tratam-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por Joelma Chagas Lima e Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face da sentença (fls. 42-43), proferida nos autos da Ação Anulatória de Identidade Civil ajuizada por Joelma Chagas Lima, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento na ocorrência de coisa julgada.

Nas suas razões, em apertada síntese, sustenta a primeira Apelante que o juízo de origem incorreu em erro ao reconhecer a existência de coisa julgada, porquanto os autos nº 0003152-34.2005.8.08.0050 versam sobre ação de retificação de registro civil, ao passo que a presente demanda possui objeto diverso, consistente na anulação do formulário de registro de identidade civil.

Por sua vez, o segundo Apelante, em sede de recurso adesivo, ratifica os argumentos da Apelação principal, defendendo a inexistência de coisa julgada.

A controvérsia recursal cinge-se à configuração de coisa julgada, nos termos do art. 337, §§ 1º a 4º, do CPC, especificamente se há identidade de pedidos entre a ação de retificação de registro civil (processo nº 0003152-34.2005.8.08.0050, julgada improcedente) e a presente ação de anulação de formulário de registro de identidade civil.

A apelante sustenta que o pedido atual é de anulação/desconstituição do ato de registro, enquanto o anterior era de retificação/correção, o que afastaria a tríplice identidade (partes, causa de pedir e pedido).

Todavia, a análise dos autos revela que, embora haja diferença terminológica, ambos os pedidos visam, substancialmente, o mesmo resultado: a alteração do registro civil da autora para que conste seu estado civil de solteira e a eliminação dos efeitos da certidão de casamento falsa que fundamentou a emissão da 2ª via do RG em 23/07/2001.

Registre-se que as partes são as mesmas (Joelma Chagas Lima). A causa de pedir remota também é idêntica: o suposto casamento simulado com João Paulo Batista em 2001, com o fim de obter visto para os Estados Unidos, e a consequente emissão de documentos civis alterados. A causa de pedir próxima igualmente se confunde: em ambas as ações, busca-se afastar os efeitos jurídicos desse suposto casamento sobre o registro civil e os documentos pessoais da autora.

Na ação anterior (0003152-34.2005.8.08.0050), a parte autora pleiteou a retificação do registro civil para que constasse seu nome de solteira e o estado civil de solteira, sob o fundamento de que o casamento nunca ocorreu. Já na presente ação, pretende a anulação da segunda via do RG emitida em 23/07/2001, que contém o acréscimo do sobrenome do suposto cônjuge, e do respectivo prontuário civil, igualmente sob o fundamento de que o casamento foi simulado e a certidão de casamento é falsa.

Apesar da nomenclatura diversa (retificação de registro civil versus anulação de documento de identidade), o objeto substancial dos pedidos é o mesmo: eliminar dos registros e documentos pessoais da autora qualquer referência ao suposto casamento e ao acréscimo do sobrenome do pretenso cônjuge. A tese central – falsidade do casamento – é idêntica, e o resultado prático almejado (a correção dos assentos e documentos) é coincidente.

Nesse contexto, a distinção terminológica entre "retificação" e "anulação" não afasta a identidade substancial do pedido, pois o que importa para a coisa julgada material é a pretensão deduzida em juízo, e não o rótulo processual empregado. Conforme a melhor doutrina, a coisa julgada abrange o conteúdo da decisão, impedindo que a mesma pretensão seja novamente discutida, ainda que sob fundamentos jurídicos diversos (art. 337, §4º, CPC).

Assim, julgada improcedente a demanda anterior, formou-se coisa julgada material sobre a inexistência do direito da autora de ver alterados seus registros civis com base na alegação de casamento simulado. A presente ação, ao buscar o mesmo resultado (eliminação dos efeitos do suposto casamento), esbarra na imutabilidade que lhe é consentânea.

Desse modo, a sentença que reconheceu a coisa julgada e extinguiu o processo sem resolução de mérito está correta e deve ser mantida.

Por todo o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo a sentença como lançada nos autos.

Inaplicável o art.85, §11, do CPC, uma vez que não arbitrados na origem.

Custas pela Apelante, com a ressalva que litiga sob o pálio da gratuidade de justiça, a atrair a incidência do art.98,§3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.